Tribunal: TJMT
Processo: 0022699-74.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0022699-74.2015.8.11.0002
EMBARGANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
EMBARGADOS: ANTÔNIO PEDRO MOURO E SINEIA DE LOURDES ERNESTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABERTURA ANTECIPADA DA PORTA ANTES DA PARADA COMPLETA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA IN VIGILANDO DOS GENITORES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022699-74.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO MOURO - CPF: 070.750.011-75 (EMBARGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (EMBARGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO MOURO - CPF: 070.750.011-75 (EMBARGANTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (EMBARGANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SINEIA DE LOURDES ERNESTO - CPF: 420.267.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABERTURA ANTECIPADA DA PORTA ANTES DA PARADA COMPLETA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA IN VIGILANDO DOS GENITORES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0022699-74.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMBARGADOS: ANTÔNIO PEDRO MOURO E SINEIA DE LOURDES ERNESTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, contra v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no. 0022699-74.2015.8.11.0002, originária da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

O acórdão embargado de Id. 301874899, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a responsabilidade objetiva da transportadora pelo acidente envolvendo menor, passageiro do ônibus operado pela empresa, reconhecendo falha na prestação do serviço por abertura da porta traseira antes da parada completa do veículo, além de ter dado parcial provimento à apelação do Embargado, majorando os valores indenizatórios a título de danos morais e estéticos para R$30.000,00 cada, mantendo o indeferimento da pretensão de ressarcimento por danos materiais.

Em suas razões recursais de Id. 303944370, a parte embargante alega, em suma, que há omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, com o objetivo de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diz que o acórdão foi omisso quanto à análise da conduta da vítima sob a ótica do risco concorrente, nos termos dos arts. 738, parágrafo único, e 945 do Código Civil, bem como omitiu-se em analisar a valoração da prova à luz dos arts. 371 e 375 do CPC, e deixou de observar os arts. 489, § 1o, IV, 479 do CPC e 186 do Código Civil.

Expõe que há contradição interna na decisão quanto à narrativa dos fatos constantes no Boletim de Ocorrência, porque, segundo a embargante, o boletim teria registrado expressamente que a vítima
“pulou para fora”
do ônibus, ao passo que o acórdão teria modificado tal narrativa ao utilizar a expressão
“ao tentar desembarcar”
, o que implicaria atenuação indevida da conduta do menor e, por conseguinte, comprometimento da correta análise do nexo de causalidade e da eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Pede o acolhimento dos aclaratórios para: “
a) Que seja sanada a omissão quanto à análise da culpa concorrente da embargada, considerando sua contribuição para o evento danoso. b) Que seja sanada a contradição quanto à análise da narrativa descrita no Boletim de Ocorrência ao substituir o termo “pulou para fora” por “ao tentar desembarcar”. c) Requer a Vossa Excelência se digne em conhecer e acolher os presentes Embargos Declaratórios, prestando-se os esclarecimentos solicitados, bem como lhe imprimindo efeitos infringentes, sanando a apontada omissão e realizando o prequestionamento da matéria”
(sic).

Intimado, o embargado ANTÔNIO PEDRO MOURO apresentou contrarrazões no Id. 306895884, aduzindo, em síntese, a inexistência dos vícios alegados. Pede que seja desprovido o recurso e aplicada multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABERTURA ANTECIPADA DA PORTA ANTES DA PARADA COMPLETA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA
IN VIGILANDO
DOS GENITORES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO –
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos suportados por passageiro durante a execução do contrato de serviço público de transporte, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 734 do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Comprovada a abertura da porta traseira do coletivo antes da parada total do veículo e evidenciado que o menor, passageiro desacompanhado, sofreu lesões graves ao ser atingido pela roda do ônibus, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, afastando-se as teses de culpa exclusiva da vítima ou de seus genitores.

A ausência de norma que proíba o embarque de menores desacompanhados, aliada à omissão da empresa em adotar medidas restritivas e de precaução, inviabiliza a atribuição de
culpa in vigilando
aos pais do autor.

As despesas médicas e de transporte foram comprovadas por documentos emitidos exclusivamente em nome dos genitores do autor, sem qualquer prova de que tais gastos estejam vinculados, de forma direta e necessária, ao tratamento do menor, o que inviabiliza a pretensão indenizatória por danos materiais, ante a ausência de demonstração do liame fático-jurídico necessário e da legitimidade ativa.

A existência de cicatrizes visíveis, permanentes e de significativo impacto estético autoriza a majoração da indenização por danos estéticos para R$30.000,00, considerando-se o grau das lesões e o abalo decorrente para a vítima.

Diante da gravidade das lesões, do sofrimento físico e psicológico experimentado e da repercussão concreta na vida do autor, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00.

Recurso da ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, com majoração das indenizações por danos morais e estéticos, mantida a improcedência dos danos materiais.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta por Antônio Pedro Mouro, representado, ao tempo dos fatos, por sua genitora Sineia de Lourdes Ernesto, em desfavor da empresa União Transporte e Turismo Ltda., em que a ré visa à improcedência total da demanda ou, alternativamente, à redução das indenizações arbitradas; e o autor, por sua vez, pleiteia a inclusão da indenização por danos materiais e a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

I – Da apelação da parte ré – União Transporte e Turismo Ltda.

A empresa ré sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, à época com oito anos de idade, que teria pulado do ônibus parado, escorregado e se ferido, sem qualquer falha atribuível ao motorista ou à prestação do serviço. Afirma, ainda, que, subsidiariamente, os valores fixados pelo juízo a quo são excessivos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nenhuma dessas alegações merece acolhida.

Da análise detida do conjunto fático probatório permite-se concluir, com segurança, pela existência de falha na prestação do serviço de transporte por parte da ré União Transportes e Turismo Ltda., circunstância que legitima a sua responsabilização objetiva pelos danos suportados pelo autor.

É certo que o motorista do coletivo, em seu depoimento colhido na condição de informante, afirmou que o ônibus encontrava-se parado no momento em que o autor teria saltado do veículo, vindo a escorregar e, em seguida, ser atingido pelas rodas traseiras.

Todavia, tal versão não se mostra harmônica com as demais provas constantes nos autos, mormente com aquelas produzidas imediatamente após os fatos, dotadas de maior presunção de veracidade e imparcialidade.

O boletim de ocorrência, lavrado por agentes da Delegacia Especializada de Trânsito que compareceram ao local do acidente, registra com clareza que o condutor do ônibus, ao se aproximar do ponto final, abriu as portas traseiras antes de efetuar a parada completa do veículo, ocasião em que o menor, ao tentar desembarcar, perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelado.

A narrativa é corroborada pelo relatório de sinistro elaborado pela própria empresa ré (Id. Num. 291090916 - pág. 11), no qual se reconhece que o coletivo “estava parando” quando o passageiro pulou e escorregou, tendo a roda traseira passado sobre sua perna e pé direitos.

Essas versões, colhidas com contemporaneidade aos fatos, convergem quanto à abertura antecipada da porta e ao fato de o ônibus ainda se encontrar em movimento no instante da queda, o que fragiliza sobremaneira a versão apresentada pelo motorista e afasta sua credibilidade como prova isenta.

Note-se que, tratando-se de informante diretamente vinculado à ré, o seu depoimento deve ser avaliado com redobrada cautela, sobretudo quando se contrapõe a documentos oficiais e registros espontâneos da própria empresa.

Ora, é precisamente essa circunstância – a abertura da porta antes da parada completa do veículo – que representa o núcleo da falha na prestação do serviço.

O transporte coletivo, como serviço público delegado, impõe à concessionária o dever de garantir a incolumidade dos passageiros, nos termos do artigo 734 do Código Civil, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição da República. Essa responsabilidade, de índole objetiva, funda-se na teoria do risco do empreendimento, prescindindo de comprovação de culpa, bastando, para a sua configuração, a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso – circunstância sobejamente demonstrada nos autos.

Não se mostra crível, ademais, que o autor, menor de apenas oito anos à época, tivesse ciência plena das condições de segurança para o desembarque, sendo o dever de zelo e vigilância deslocado integralmente à prestadora do serviço.

A dinâmica do acidente revela que, ao permitir o desembarque do passageiro menor antes da completa imobilização do coletivo, a ré violou dever contratual básico e criou situação de risco concreto, cuja concretização resultou nas graves lesões constatadas.

Ressalte-se, ainda, que o argumento defensivo da ré, de que os genitores do autor teriam concorrido para o evento por omissão no dever de vigilância, igualmente não se sustenta.

O embarque de menores desacompanhados em transporte público coletivo é prática socialmente aceita, não havendo qualquer norma legal que condicione sua validade à presença de responsável legal.

Tampouco há indícios de que os prepostos da empresa tenham obstado o ingresso do autor no veículo ou manifestado objeção à sua condição.

Mais do que isso, a ré assumiu voluntariamente o transporte da criança e, portanto, todos os riscos associados a tal prestação, devendo responder pelos danos decorrentes da inobservância de normas elementares de segurança, especialmente quando se trata de passageiros em condição de hipervulnerabilidade.

O dever dos pais, previsto no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de assistir, educar e proteger seus filhos menores, não exime a prestadora de serviço público do dever jurídico de prevenir danos aos seus usuários, obrigação essa que lhe é imposta por lei e pela própria natureza do serviço prestado.

O transportador tem obrigação de resultado e, uma vez frustrada a incolumidade do passageiro, cabe-lhe provar a existência de excludente legal – ônus do qual a ré não se desincumbiu.

A abertura prematura da porta, antes da paralisação completa do ônibus, foi o elemento decisivo para a queda do autor e, por conseguinte, para as lesões dele advindas, sendo absolutamente inadequada a invocação de culpa da vítima ou de seus representantes legais como forma de afastar a responsabilização.

Assim, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e a ocorrência do dano, impõe-se reconhecer a responsabilidade da requerida nos moldes da legislação consumerista e civil, tornando-se irrefutável o dever de indenizar.

Quanto ao pedido subsidiário de redução das indenizações, tampouco assiste razão à ré.

Como se verá a seguir, os valores fixados pelo juízo de origem mostram-se inclusive aquém da extensão das lesões físicas e psíquicas sofridas pelo autor, de modo que não se justificam reduções, mas sim majorações, conforme postulado no apelo da parte adversa.

Dessa forma, impõe-se negar provimento ao recurso da parte ré.

A propósito:

“DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS
E PENSIONAMENTO MENSAL. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RAZOÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por União Transporte e Turismo LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes proposta por Maria Dalva Santos Silva. A autora sofreu grave acidente ao desembarcar de ônibus operado pela recorrente, em razão de arrancada brusca do motorista, que a derrubou e passou com as rodas do veículo sobre seu pé. O evento resultou em ferimentos extensos, sequelas permanentes e necessidade de múltiplos procedimentos médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da recorrente pelo acidente; (ii) estabelecer os critérios de indenização por danos morais, estéticos e materiais; e (iii) determinar a adequação do pensionamento mensal fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da recorrente decorre do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo objetiva em razão da prestação de serviço público de transporte coletivo, respondendo a empresa pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa. 4. O Boletim de Ocorrência e o laudo pericial confirmam que o acidente foi causado pela condução imprudente do motorista, que iniciou a marcha do ônibus sem assegurar o desembarque seguro da passageira. 5. O dano físico e estético restou demonstrado nos autos, evidenciado por laudos médicos e relatos testemunhais que atestam a extensão das lesões e suas sequelas permanentes.
6. A obrigação de indenizar inclui danos materiais, referentes a despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde, e pensionamento mensal, justificado pela incapacidade laboral da vítima, que era professora da rede pública de ensino. 7. Os danos morais e estéticos são cumuláveis, conforme Súmula 387 do STJ, devendo, contudo, ser arbitrados em valores proporcionais ao caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A correção monetária das indenizações por danos materiais deve incidir desde o desembolso, enquanto os juros de mora devem contar da citação. Já os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde a data da sentença, com juros desde o evento danoso, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária dos danos materiais incida desde o desembolso e os juros moratórios desde a citação; e (ii) reduzir os valores da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e por danos estéticos para R$ 20.000,00, corrigidos desde a sentença e acrescidos de juros desde o evento danoso. Tese de julgamento: 1. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados aos passageiros em razão da prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. O Boletim de Ocorrência e laudo pericial constituem provas aptas a comprovar o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima. 3. Os danos morais e estéticos são cumuláveis, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A indenização por danos materiais deve ser corrigida desde o desembolso, com juros desde a citação, enquanto os danos morais e estéticos devem ser corrigidos desde a sentença, com juros desde o evento danoso.”
(N.U 0004995-14.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – PASSAGEIRA CAIU PARA FORA DO ÔNIBUS EM MOVIMENTO – FREADA BRUSCA E PORTA ABERTA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de transporte coletivo por acidente ocorrido com passageira que, em razão de freada brusca e do fato de a porta do coletivo estar aberta, foi projetada para fora do ônibus em movimento, sofrendo fraturas e lesões comprovadas nos autos. Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 103). 2. Provas documentais e testemunhais (Boletim de Ocorrência, depoimento de testemunhas e laudos periciais) confirmam o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da empresa – falha na segurança do transporte – e o dano sofrido pela passageira, caracterizando o dever de indenizar.
3. A ausência de prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, tal como poderia ter sido feita pela apresentação de gravações do interior do coletivo ou pelo depoimento do motorista, reforça o ônus da concessionária nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a finalidade compensatória e punitiva da indenização, bem como a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, especialmente em se tratando de passageira menor de idade.
5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.”
(N.U 1038839-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

II – Da Apelação da parte autora.

No que se refere à insurgência da parte autora quanto à improcedência do pedido de
danos materiais
, a decisão do juízo de origem deve ser integralmente mantida.

Embora se reconheça que o autor era absolutamente incapaz à época dos fatos e que a representação processual de sua genitora é legítima, os comprovantes juntados aos autos não se prestam à configuração do direito postulado.

Com efeito, todas as notas fiscais e recibos estão emitidos em nome dos genitores e não se logrou demonstrar o indispensável liame entre tais despesas e os cuidados médicos diretamente prestados ao autor.

Não se discute que pais custeiem naturalmente o tratamento de seus filhos, mas para fins indenizatórios, é necessária a prova da efetiva realização da despesa em razão direta do evento danoso, o que não foi minimamente individualizado nos autos.

Ademais,
inexistem laudos ou prescrições médicas que vinculem diretamente os gastos listados aos tratamentos alegadamente realizados
, a reforçar a ausência de nexo causal, como bem dirimido pelo togado sentenciante.

Importa destacar ainda que a indenização por dano material exige prova cabal do prejuízo e do nexo causal com o fato lesivo, conforme a clássica tríade da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal.

Ausente esse último, não há como se impor a condenação, sob pena de se banalizar o instituto e promover reparações fundadas em presunções.

Assim, mantém-se a total improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Já no tocante aos
danos estéticos
, é imperiosa a majoração da verba indenizatória, diante da evidente desproporcionalidade entre a quantia fixada e a extensão das sequelas constatadas.

Conforme demonstram os laudos médicos e os registros fotográficos e vídeo constantes dos autos (anexos ao apelo), o autor, em tenra idade, sofreu lesões severas na perna direita, com cicatrizes visíveis, deformações permanentes e comprometimento funcional que impactam de forma negativa não apenas sua imagem física, mas também sua inserção social e autoestima.

É evidente que tais alterações corporais não se esgotam na esfera estética, mas repercutem no convívio interpessoal, no bem-estar emocional e no desenvolvimento psíquico de um indivíduo ainda em formação.

Desta feita, dada a gravidade e a permanência das marcas deixadas pelo acidente, elevo o valor da indenização por danos estéticos para
R$30.000,00
(trinta mil reais), quantia que melhor se amolda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetiva reparação integral do dano.

No que tange aos
danos morais
, também merece acolhimento à pretensão recursal do autor quanto à majoração do montante fixado.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da gravidade da lesão, condição da vítima, intensidade do sofrimento, caráter compensatório e função pedagógica da sanção imposta ao ofensor.

Neste caso, o autor sofreu lesões físicas graves, suportou longos períodos de internação, passou por múltiplas cirurgias, enfrentou dores intensas, frustrações, limitações à locomoção e privações decorrentes da interrupção do seu desenvolvimento normal enquanto criança.

O abalo moral, portanto, ultrapassa qualquer presunção e encontra-se robustamente demonstrado nos autos.

Sendo assim, majora-se a indenização por danos morais para o valor de
R$30.000,00
(trinta mil reais), quantia que se mostra mais adequada ao caso concreto, tanto sob a perspectiva compensatória quanto sancionatória.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré União Transporte e Turismo Ltda., mantendo a integral responsabilidade pelo acidente, nos termos fixados em primeiro grau;
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, apenas para majorar a indenização por danos estéticos para R$30.000,00 (trinta mil reais) e a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais);
MANTER
a improcedência do pedido de danos materiais, por ausência de prova do nexo entre as despesas alegadas e os danos experimentados;
PRESERVAR
os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à sucumbência proporcional, ônus processuais e lide secundária.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, perfilho dos bem colocados argumentos apresentados nas contrarrazões no sentido que o
“Acórdão não se limitou a uma interpretação literal de uma única palavra, mas realizou uma análise contextual e aprofundada do conjunto probatório, incluindo o próprio Boletim de Ocorrência e o relatório de sinistro da Embargante, que são documentos contemporâneos aos fatos e com maior presunção de veracidade”
, sendo que a
“alteração semântica apontada pela Embargante é uma tentativa desesperada de reconstruir a narrativa fática a seu favor, ignorando a essência da decisão, que é a falha na prestação do serviço (porta aberta com ônibus em movimento), o que, independentemente da exata ação do menor, foi a causa determinante do acidente”
.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025